Tribunal: TJPA
Processo: 0008758-83.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008758-83.2019.8.14.0115

APELANTE: JOAO PAULO SONEGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por João Paulo Sonego contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso – PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, com concessão da suspensão condicional da pena, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal. Irresignada, a Defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para lesão culposa, nos termos do artigo 129, §6º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do boletim de ocorrência e do exame de corpo de delito que atestou hematoma no braço esquerdo da vítima, corroborando a narrativa dos autos.

4.

A autoria encontra-se sobejamente demonstrada, especialmente pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial, que confirmou ter presenciado o acusado empurrando a vítima com excesso de força.

5.

Em se tratando de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reconhecem o especial valor probatório da palavra da vítima, desde que coerente e corroborada por outros elementos, como no caso dos autos.

6.

A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, pois as circunstâncias dos fatos evidenciam conduta voluntária e consciente do apelante, que empurrou-a e a lançou ao chão, não havendo margem para a desclassificação para modalidade culposa.

7.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, com fixação da pena no mínimo legal e concessão do sursis, estando ausentes requisitos para substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar.

2.

A conduta do acusado evidencia dolo, afastando a possibilidade de desclassificação para lesão corporal culposa.

3.

A aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ é indispensável na análise de casos de violência doméstica, conferindo adequada valoração às provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 59, 68, 77, 129, §9º e §6º, 147; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AREsp nº 2761373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 10056140040926001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 01.03.2023; TJSP, Apelação Criminal nº 1501174-73.2023.8.26.0483, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 07 a 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
João Paulo Sonego
, irresignado com a sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso – PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime aberto
, com a concessão da suspensão condicional da pena, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar –
Núm. 26841040, p.1/11.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de João Paulo Sonego, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9º (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal. A denúncia narra que, no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 22h, na residência do acusado, durante discussão relacionada ao filho em comum, o acusado teria segurado a vítima, sua ex-companheira, pelo pescoço, empurrando-a contra a parede e jogando-a no chão, conduta presenciada pela atual companheira do acusado e pelo filho menor.

Após regular instrução, sobreveio sentença absolutória quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e condenatória quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP).

Inconformada, a Defesa interpôs
Apelação Criminal (ID 26841052, p. 1/3),
na qual sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, requerendo, com base no
princípio do in dubio pro reo
, a
absolvição
do acusado. Argumenta que a condenação tem por fundamento apenas na palavra da vítima, sem respaldo em outros elementos probatórios robustos, especialmente quanto ao dolo na conduta. Alternativamente, pugna pela
desclassificação do delito para lesão corporal culposa
, nos termos do artigo 129, §6º, do Código Penal, sob o argumento de que, caso reconhecida alguma conduta lesiva, esta decorreu de ato imprudente, sem intenção de causar dano à integridade física da vítima.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a
absolvição do apelante
ou, subsidiariamente, a
desclassificação para lesão culposa
.

Em
contrarrazões (ID 26841054, p.1/6),
o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo
não provimento do recurso
.

O Ministério Público, em parecer exarado pela 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27735875), da lavra da Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Trata-se de apelação interposta por João Paulo Sonego contra sentença que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo em outras provas autônomas, motivo pelo qual requer a
absolvição,
com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa,
ao argumento de que não teria agido com intenção de lesionar, mas apenas no intuito de conter a vítima durante uma discussão.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não merece prosperar a alegação de insuficiência de provas.

A
materialidade do crime
está configurada pelo Boletim de Ocorrência nº 00107/2019.001285-0, por meio do qual a vítima registrou a agressão física que lhe foi imputada pelo apelante no dia 24 de agosto de 2019, quando esta adentrou à casa do primeiro para buscar o filho do casal, P.H.S.S., à época com 08 anos de idade. Além disso, resta evidenciado pelo exame de corpo de delito (
Num. 26841005 - Pág. 1),
o qual registra a existência hematoma no braço esquerdo da vítima.

Por sua vez, no que concerne a
autoria delitiva
, o conjunto probatório é robusto e harmônico. Além do depoimento firme, coerente e linear da vítima, há depoimento de testemunha Jéssica Batista de França, que presenciou o momento da agressão e confirmou em juízo que o acusado agiu com excesso de força contra a vítima, reforçando a dinâmica dos acontecimentos narrada pela vítima.

Importante ressaltar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando apresentada de forma coerente, consistente e em consonância com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de reverter decisão que manteve a condenação do réu pelo crime de furto no contexto de violência doméstica e familiar, bem como a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima. O recorrente contesta a condenação e o valor da indenização, argumentando insuficiência probatória para a condenação e ausência de elementos para determinar o montante compensatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pelo crime de furto deve ser mantida à luz das provas apresentadas; e (ii) se é possível a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, considerando que o pedido foi formulado expressamente na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ permite a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem especificação do valor, conforme consolidado no Tema 983/STJ .
4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte.
5. Para reverter as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ . IV. DISPOSITIVO6. Recurso especial desprovido.

(STJ - AREsp: 2761373 DF 2024/0375003-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

As agressões físicas sofridas pela vítima refletem uma dinâmica de poder e controle, típica da violência doméstica, com raízes estruturais na desigualdade de gênero, combatida pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do Protocolo de Julgamento sob a perspectiva de gênero de 2021, o qual destaca especial valor concedido à palavra da vítima, nos seguintes termos:

a.2. O valor probatório da palavra da vítima

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida126.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) – grifamos. (

Tais ponderações evidenciam a robustez das provas produzidas nos autos, eis que a versão da vítima encontra está corroborada pela prova testemunhal e pela prova material – exame de corpo de delito (Num. 26841005 - Pág. 1), sendo, portanto,
descabido o pedido absolutório do recorrente.

Também
não merece acolhimento a tese de desclassificação para lesão corporal culposa.
A dinâmica dos fatos, extraída da instrução, demonstra que o apelante, de maneira consciente e voluntária, segurou a vítima, a empurrou, e lançou-a ao chão, ultrapassando o simples ato imprudente, negligente ou culposo, o que evidencia a agressão física claramente intencional.

Em casos semelhantes, os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - ATIPICIDADE DA CONDUTA COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - DESCABIMENTO - ISENÇÃO DAS CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no prontuário médico juntado aos autos, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 129, § 9º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.
2. Diante das características das lesões e pelos relatos da vítima, restou demonstrado o dolo, havendo assim a prática de lesão corporal, não havendo se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
3. Não se aplica o princípio da insignificância ou da intervenção mínima aos crimes ou contravenções penais em razão da violência a eles inerentes, sobretudo quando praticados no âmbito das relações domésticas e familiares. A relevância e a ofensividade da conduta mostram-se mais graves nesses casos e demandam uma resposta estatal mais efetiva, a fim de se evitar que casos de violência doméstica se repitam ou possam evoluir a situações piores. 4. A teor do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação e a análise da condição de hipossuficiência do condenado deve ser remetida ao Juízo da Execução. (TJ-MG - APR: 10056140040926001 Barbacena, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/03/2023)

AMEAÇA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO PLENA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima ofertou representação dentro do prazo decadencial e confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, as agressões, em duas ocasiões distintas, em continuidade delitiva, e a ameaça de mal injusto e grave, todas praticadas pelo réu, seu ex-companheiro. Testemunha que presenciou o réu agarrar a ofendida pelo pescoço e ameaçar, com uma enxada, de danificar o carro dela. Versão do acusado, de que simplesmente segurou a vítima pelos braços, para repelir investida dela não comprovada nos autos, como seria seu ônus (art. 156 do C.P.P.).
Prevalência da versão da mulher que se aplica na aferição de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde há vulnerabilidade processual. Protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do C.N.J. Impossibilidade de desclassificação da lesão corporal
qualificado (CP, art. 129, § 13) para lesão corporal culposa ((CP art. 13, § 6), tendo em vista o dolo evidente. Condenação mantida. (...) Por tratar-se de infrações penais cometidas com violência e grave ameaça à pessoa, em contexto de violência doméstica contra a mulher, é vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos ( CP, art. 44, I e Súmula 588 do STJ), além da reincidência do acusado ( CP, art. 44, II), que inviabilizou, igualmente, a concessão do sursis (CP, art. 77, I) . Apelo defensivo provido em parte para mitigar as reprimendas impostas ao apelante, a do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, para 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, e a do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, para 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501174-73.2023 .8.26.0483 Presidente Venceslau, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 27/03/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024) –
grifamos.

As provas dos autos não deixam dúvidas acerca do dolo do acusado em agredir fisicamente a vítima, diante da recusa dela de ir embora da sua residência, fato que o desagradou, e o impulsionou a causar as lesões sofridas pela vítima, que só foram interrompidas em razão da intervenção da sua atual esposa, Jéssica, que ouvida na condição de testemunha afirmou ter o apelante excedido na força imprimida em desfavor da vítima, impossibilitando, assim, a pretensão de desclassificação apresentada.

Em cumprimento ao princípio da individualização da pena, procedo a reanálise da dosimetria da pena aplicada, observando que a pena imposta ao recorrente está em consonância com norma legal, sobretudo com os arts. 59 e 68 do Código Penal, culminando a pena definitiva do recorrente João Paulo Sonego a mínima vigente à época do fato (24/08/2019),
03 (três) meses de detenção
, com regime de cumprimento de pena o
aberto,
a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, conforme Súmula nº 588/STJ.

Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, concedido ao apelante
o sursis
, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme condições assinaladas na sentença.

Ante o exposto,
conheço, porém, desprovejo o recurso interposto por João Paulo Sonego,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.

É como voto.

Belém (PA), 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025